Tribunal: TJSP
Processo: 1013199-88.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão à cessação dos descontos de 2% de seus vencimentos, efetuados compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de assistência médico-hospitalar prestados pelo IAMSPE – Ação procedente – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum para julgar a demanda – IRDR no 17 – Pretensão à

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão à cessação dos descontos de 2% de seus vencimentos, efetuados compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de assistência médico-hospitalar prestados pelo IAMSPE – Ação procedente – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum para julgar a demanda – IRDR no 17 – Pretensão à nulidade de todas as decisões do processo e à remessa dos autos ao Juizado Especial (art. 2o, § 4o, da LF no 12.153/09) – Desnecessidade de anulação de todas as decisões, pois, diante do regular trâmite processual, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há prejuízo às partes, sendo, portanto, possível se aproveitar os atos processuais já praticados em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal correspondente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013199-88.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
ROBERTO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, JOSÉ CARLOS TANUS, CLAUDIA ROSA
GONÇALVES FARIA DE SOUZA, FREDERICO STAROSTA, BENEDITO ANTONIO
DE SOUZA NETO, SONIA MARIA NUNES, MARIA ILCE PAIXÃO FABI e JÚLIO
CESAR JUNQUETTI CONTIERI, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
arguida em contrarrazões, não conheceram do recurso, e determinaram a remessa
dos autos ao Colégio Recursal correspondente. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1013199-88.2015.8.26.0053
APTES. : PAULO ROBERTO VIEIRA DA SILVA CAMPOS e OUTROS
APDO. : INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSPE
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ GOMES JARDIM NETO
VOTO No 29974

EMENTA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão
à cessação dos descontos de 2% de seus vencimentos, efetuados
compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de
assistência médico-hospitalar prestados pelo IAMSPE
Ação
procedente Valor da causa inferior a 60 salários mínimos
Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum para julgar
a demanda IRDR no 17 Pretensão à nulidade de todas as
decisões do processo e à remessa dos autos ao Juizado Especial
(art. 2o, § 4o, da LF no 12.153/09) Desnecessidade de anulação
de todas as decisões, pois, diante do regular trâmite processual,
com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há
prejuízo às partes, sendo, portanto, possível se aproveitar os atos
processuais já praticados em respeito aos princípios da economia
e da celeridade processual
Precedentes
Recurso não
conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal
correspondente

RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos estaduais
em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -
IAMSPE, visando à cessação do desconto do percentual de 2%, efetuado em
seus vencimentos, a título de contribuição de assistência médico-hospitalar, bem
como à devolução dos valores descontados mensalmente e indevidamente.
Homologadas por sentenças as desistências dos co-autores
Paulo Roberto Vieira da Silva Campos (fl. 60), Elisete Reynaldo de Almeida Silva
e Glaucia Aparecida da Silva Lopes (fl. 67).
A r. sentença de fls. 111/113, declarada a fl. 141, julgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
3
ação procedente para determinar que os demais coautores sejam desligados do
IAMSPE, abstendo-se a ré de efetuar os descontos da contribuição em questão,
bem como condenou o réu a restituir os valores eventualmente descontados dos
vencimentos deles, com acréscimo de correção monetária e juros de mora desde
a intimação, consoante determinado nos julgamentos dos Temas no 810/STF e
905/STJ. Arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados no mínimo legal, conforme os incisos do
§ 3o do art. 85 do CPC.
Os autores interpuseram recurso de apelação em busca da
reforma da r. sentença na parte que não condena a apelada no pagamento das
parcelas compulsoriamente já descontadas. Sustentam, em síntese, que o
desconto ocorrido foi de modo arbitrário e compulsório; que residem e trabalham
nas comarcas do interior de São Paulo e não puderam utilizar os serviços médico-
hospitalares e odontológicos prestados pela Cruz Azul, de forma que não se
beneficiaram dos serviços por ela prestados. Entendem que cabe a devolução
dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.
Transcrevem julgados em abono a sua tese.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 159/165).
Em contrarrazões, o IAMSPE alega, preliminarmente,
incompetência absoluta diante do decidido no IRDR no 17, requerendo a nulidade
de todas as decisões do processo.
FUNDAMENTOS
Não há como conhecer deste recurso.
Com efeito, a preliminar de incompetência absoluta deve ser
acolhida, porquanto se trata de matéria afeta à competência do JEFAZ.
Trata-se de ação ajuizada em 10/04/2015, na vigência da Lei
no 12.153/2009, cujo valor perfaz o total R$48.000,00 (fl. 07), montante inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
4
60 salários mínimos.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, “in
verbis”:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar Causas e interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
§ 2o - Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de
competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste
artigo.
§ 3o - (VETADO)
§ 4o - 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a
sua competência é absoluta.
Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano
de difícil ou de incerta reparação.”
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir
da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos”.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009, ficam excluídas da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham
como fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
5
créditos de natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as ações
previdenciárias (art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu
artigo 23, que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar,
escoou em junho de 2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da
Fazenda Pública a ter competência limitada, apenas, nos termos do disposto no
seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
“plena”, nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos
termos do artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.”
Outrossim, de acordo com o entendimento do E. STJ, “em se
tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados
Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando
se a soma ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos” (REsp no 1658347/SP, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017).
Ademais, é preciso destacar que em 26/04/2019, no
julgamento do IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17 - TJSP), pela
Turma Especial desta E. Corte, sob a relatoria da Eminente Desembargadora
Flora Maria Nesi Tossi Silva, foi pacificado o entendimento acerca da questão,
sendo fixada a seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
6
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009)".
Extrai-se dos autos que a pretensão não incide em nenhuma
das hipóteses vedadas ao JEFAZ e não se mostra necessária a produção de
perícia complexa, sendo patente a baixa complexidade da causa, de modo que a
competência para conhecer do pedido é do Juizado Especial da Fazenda Pública
e não da Justiça Comum.
Contudo, não se mostra necessária a anulação de quaisquer
decisões proferidas no processo, pois, da análise dos autos, infere-se que o
trâmite da ação perante o juízo comum garantiu a amplitude da defesa e do
contraditório às partes, sendo possível o aproveitamento de todos os atos
praticados, inclusive da r. sentença. Ademais há que se observar os princípios da
economia e da celeridade processual, pelo que não se há falar em nulidade do
julgado.
Entretanto, ainda que o processamento do feito não tenha se
dado pelo procedimento próprio, imperioso reconhecer a incompetência desta
Câmara para julgamento do presente recurso, até porque, consoante disciplina o
art. 98, inciso I, da CF e art. 35, do Provimento CSM no 2.203/14, tal apreciação
cabe à Turma Recursal, que, inclusive deliberará sobre pedido pertinente à
condenação em verbas sucumbenciais.
Nesse sentido, julgados destas E. Câmara e Corte:
SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRÊMIO DE
INCENTIVO ESPECIAL - PIE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
COMPETÊNCIA. Valor de 60 salários mínimos que deve ser
considerado individualmente, para cada autor; sendo irrelevante se
o valor total da causa superar tal teto.
SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRÊMIO DE
INCENTIVO ESPECIAL PIE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
COMPETÊNCIA. Matéria discutida que não necessita da produção
de prova pericial complexa, possui proveito econômico inferior a 60
(sessenta) salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
excludentes de competência elencadas na Lei no 12.153/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
7
Inteligência do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09. Reconhecimento
da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Possibilidade de aproveitamento dos atos praticados, inclusive
sentença, ante a celeridade e economia processual. Competência
recursal do Colégio Recursal. Precedentes. Preliminar recursal
acolhida. Recurso, no mais, não conhecido, determinada a
remessa dos autos ao Colégio Recursal competente. (Apelação no
1035529-40.2019.8.26.0053
Relator Des. Claudio Augusto
Pedrassi j. em 13/02/2020 v.u.)
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pretensão de retirada
de pontuação do prontuário de condutor
Infrações cometidas
após a alienação do veículo a terceiro Procedência do pedido
Insurgência do réu Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública para julgamento da demanda Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Desnecessidade de anulação da
sentença
Remessa ao Colégio Recursal
Precedentes

Recurso não conhecido, com determinação. (Apelação no
1001255-41.2016.8.26.0187
Relatora Desa Maria Olívia
Alves j. em 14/10/2019 v.u.)
Apelação Cível/Remessa necessária
Ação de Obrigação de
Fazer consistente no cancelamento de multas de trânsito e
respectiva pontuação Demanda proposta em face do DETRAN e
do DER
Sentença de procedência
Remessa necessária e
recurso do DETRAN Não conhecimento de rigor.
1. Em se tratando de demanda cujo valor atribuído à causa é
inferior a 60 salários mínimos, sendo de menor complexidade, a
competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
na forma do art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09 e Provimento
no 2.321/2016 do CSM Precedentes.
2. Entretanto, descabida a anulação da r. Sentença porquanto
aproveitáveis os atos processuais porque não havido prejuízo à
parte com resguardo da ampla defesa e do contraditório.
3. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 1a Circunscrição
Judiciária de Santos.
Remessa necessária e recurso do DETRAN não conhecidos, com
determinação. (Apelação n° 1009894-80.2018.8.26.0477

Relator Des. Sidney Romano dos Reis j. em 06/09/2019
v.u.)
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pagamento do Adicional de
Qualificação desde a validação do diploma até a efetiva
implementação. Competência para julgamento do feito afeta ao
Juizado Especial da hipótese de subsunção às exceções legais
(art. 2o, §1o, Lei no 12.153/09). Processo que tramitou perante a
Vara da Fazenda Pública de Praia Grande, nos termos do
Provimento CSM n.o 2.203/14, porém sem observância do rito
peculiar do JEFAZ. Nulidade da r. sentença que, todavia, é
descabida, em atenção aos princípios da economia e celeridade
processual, dada a possibilidade de aproveitamento dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013199-88.2015.8.26.0053 -Voto no 29974 - B
8
processuais. Apreciação e julgamento do recurso cabível à Turma
Recursal, nos moldes do art. 98, I, da CF e art. 35, do Provimento
CSM no 2.203/14. Precedentes desta C. Câmara e deste E.
Tribunal. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa à
Turma
Recursal
correspondente.
(Apelação
no
1015328-50.2018.8.26.0477 10a Câmara de Direito Público
Relator Des. Marcelo Semer
j. em 01/07/2019 v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar arguida
em contrarrazões, não conheço do recurso, e determino a remessa dos
autos ao Colégio Recursal correspondente.
REINALDO MILUZZI
Relator